Tribunal: STF
Processo: RE 75567
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA
ADMINISTRAÇÃO, ATÉ PROVA EM CONTRARIO. ASPECTOS PARTICULARES DO
CASO. NÃO CARACTERIZADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 209 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.